Tribunal: STF
Processo: ARE 1336083
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DESAPOSENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1205241 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 01-08-2019; ARE 928668 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/04/2016; AI 753.881 AgR/DF, Rel. Min Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 05/06/2013; e AI 671330 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 05-02-2010.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.